Tribunal: TJDFT
Processo: 0030058-70.2007.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0030058-70.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., EDUARDO CHACUR, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, NUBIA DOS SANTOS, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR APELADO: EDUARDO CHACUR, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR, NUBIA DOS SANTOS, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelados sobre as petições de IDs nos 77404589 e 77651387. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora